Tribunal: TJMT
Processo: 1013963-06.2022.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013963-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON GARCIA DE LIMA - CPF: 141.617.701-97 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA - CPF: 036.314.311-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – TEMPO DE LIBERDADE SEM ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

“A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”
.
(STJ. HC 214.921/PA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/3/2015).

Estando o recorrido em liberdade há mais de 6 meses sem que haja notícias de que tenha voltado a delinquir, tentado se evadir do distrito da culpa ou buscado atrapalhar a instrução criminal, impossível que se decrete sua prisão preventiva, pois a falta de contemporaneidade ora constatada desconstitui a incidência do
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo

pelo representante do
Ministério Público,
contra decisão em que se
revogou a prisão preventiva
imposta à
Nilson Garcia de Lima
,
pela autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em síntese, o recorrente invoca a
gravidade do crime
caracterizada pela
quantidade de entorpecente
apreendido (2,105.kg de cocaína) e a
contumácia delitiva
do recorrido que já possui condenação pelos delitos de Tráfico privilegiado (art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei 11.343/06) e Uso de documento falso (art. 304 do CP), bem como está sendo processado, também por Receptação (art. 180 do CP) para que seja decretada sua
custódia cautelar
, com vistas a
garantir a ordem pública
(fls. 91/97).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do pleito ministerial (fls. 301/303).

Em
juízo de retratação
foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos (fl. 342).

Há parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
em que opina pelo
desprovimento
do recurso, sumariado nos seguintes termos (fls. 358/362):

“
Recurso em Sentido Estrito – Acusado preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas –Revogação da constrição cautelar – Irresignação ministerial – Pretendida a reforma da decisão para decretar/restabelecer a prisão preventiva do recorrido – Inviabilidade – Decorridos aproximadamente 07 (sete) meses da data em que o acusado teve a sua prisão preventiva revogada, não se justifica mais o restabelecimento/decretação da prisão preventiva, dado o caráter de urgência e natureza cautelar da medida. Pelo desprovimento do recurso
”.

É o
relatório. Em pauta.

Cuiabá, 15 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 21h00 do dia 28 de novembro de 2021, a PM abordou, em via pública da cidade de Várzea Grande-MT, o veículo Montana de placas ETM-4898, conduzido por
Nilson Garcia de Lima
, localizando, no automóvel, 2 tabletes de cocaína com peso total de
2,105 kg.

Nesse contexto, ele foi preso em flagrante pela autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), sendo, tal prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública haja vista a sua contumácia delitiva.

Posteriormente, a preventiva foi revogada porque o magistrado primevo entendeu que as circunstâncias que justificaram a constrição de liberdade não mais subsistiam já que a quantidade da droga não era “exacerbada” e houve a comunicação do cometimento deste delito ao juízo da execução penal (fls. 87/88).

Insurge-se o
Ministério Público
contra o referido pronunciamento judicial, porém não lhe assiste razão.

Conquanto a contumácia deleitava do recorrido aliada à quantidade da droga justificasse, à época do delito, sua prisão preventiva, transcorridos mais de 6 meses sem que se tenha notícias de que ele

tenha voltado a delinquir, tentado se evadir do distrito da culpa ou buscado atrapalhar a instrução criminal, impossível que se decrete sua prisão preventiva, pois a ausência de contemporaneidade ora constatada desconstitui a incidência do
periculum libertatis
.

Melhor explicando:

Não obstante a discussão presente neste recurso seja a respeito dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é certo que tal análise pressupõe sempre uma relação de contemporaneidade com os fatos supostamente criminosos, o suposto risco à ordem pública e a situação processual atual, correlação essa que, no caso destes autos, não existe.

Quanto ao tema, assim entende o STJ:

“(...). 3. Necessário indicar fato superveniente à decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do Acusado, com a demonstração dos indícios suficientes de autoria e fatos contemporâneos, para se constatar fundamento concreto a fim de refutar as premissas do Magistrado de primeira instância, mais próximo dos fatos e das provas.
(...)”.
(STJ. AgRg no HC 664.324/SC, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) Destacamos

“(...) 3. Os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra a ação penal. Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte.
(...) .
5
. ‘Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015’ (RHC n. 119.975/CE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 4/2/2020)
.

6. Ordem concedida, ratificada a liminar”.

(STJ. HC 546.804/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020).

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este Recuso em Sentido Estrito, mantendo a decisão invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022